Tribunal: TJES
Processo: 5009343-67.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009343-67.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: JOSE LUIZ RODRIGUES DE FREITAS NETO

REU: GILMAR BATISTA VIEIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória com pedido de desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de cobrança nº 0000552-54.2020.8.08.0037, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Muniz Freire, com fundamento no art. 966, V, do CPC. Alega o autor que a sentença rescindenda violou norma jurídica ao condená-lo ao pagamento integral de honorários advocatícios pactuados após a rescisão do contrato e a revogação do mandato, ante a nulidade de cláusula prevista no instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença rescindenda incorreu em violação manifesta
a
norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC,
por supostamente
reconhecer a validade da cláusula contratual que previa o pagamento integral dos honorários advocatícios em caso de revogação do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, pressupõe que a decisão rescindenda tenha interpretado norma legal de modo teratológico, em descompasso evidente com seu conteúdo, e não se presta à mera reavaliação de fundamentos jurídicos ignorados ou afastados no processo originário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo vedada a introdução de fundamentos não suscitados oportunamente na ação originária.

O autor apresenta na ação rescisória alegações que não foram deduzidas no momento adequado do processo de conhecimento, incidindo o efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos da doutrina processual consolidada e da interpretação conferida pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A utilização da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta e literal
a
norma jurídica, e não admite rediscussão de fundamentos não suscitados no processo originário.

A inovação argumentativa em sede rescisória viola o efeito preclusivo da coisa julgada e descaracteriza a natureza excepcional da demanda desconstitutiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, V; 508; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt na AR 6528/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022.
STJ, AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.05.2015, DJe 15.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA
Nº
5009343-67.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE FREITAS NETO

REQUERIDO: GILMAR BATISTA VIEIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de ação rescisória, com pedido
liminar
, ajuizada por
JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE FREITAS NETO

em face de
GILMAR BATISTA VIEIRA
, na qual almeja

desconstituir, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, a sentença proferida nos autos da
a
ção de
c
obrança nº 0000552-54.2020.8.08.0037, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Muniz Freire.

Alega o autor em sua petição inicial que,
no referido feito,

foi condenado
ao pagamento da quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
a título de
serviços advocatícios prestados, conforme
instrumento
firmado entre as partes
em
07/11/2019.

Narra

que
poucos meses
após a
formalização,
o contrato fora rescindido, havendo a revogação do mandato outorgado e a contratação de novos
advogados.

Defende, assim, que
a cobrança da integralidade do valor contratado revela-se ilegal, sendo antijurídica a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado e integral dos honorários contratuais na hipótese de revogação do mandato ou de substabelecimento sem reservas.

S
us
t
enta, nesse context
o,
que
a revogação do mandato é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, sobre o qual não pode recair qualquer penalidade.

Aduz, por fim, que o advogado não promoveu a solução da demanda para qual foi contratado e, ainda assim, obteve a integralidade dos honorários avençados, e não proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Assim, defende

estar
caracterizada a hipótese
prevista
no art. 966,
IV,
do CPC,
porquanto
a aplicação da cláusula penal no contrato firmado entre as partes violou os art
s.
187, 412, 413, 421, 422 e 884, todos do Código Civil.

Pois bem.

N
ota-se que
o
autor
pretende a
rescisão da sentença proferida na
a
ção de
c
obrança nº 0000552-54.2020.8.08.0037
que o condenou ao
pagamento integral dos honorários advocatícios
,
sob o
fundamento de que o provimento
violou disposições do ordenamento jurídico pátrio, especificamente os
arts.
187, 412, 413, 421, 422 e 884, todos do Código Civil.

Argumenta, em síntese, que a cláusula contratual que embasou a condenação é nula, por se tratar de cláusula penal abusiva que penaliza o exercício regular de um direito potestativo do cliente – a revogação do mandato –, além de configurar enriquecimento sem causa do advogado, que não prestou a totalidade dos serviços contratados.

O pedido está fundamentado no
art. 966, V, do CPC,
que prevê
ser cabível a utilização da demanda rescisória quando a decisão transitada em julgada violar manifestamente norma jurídica.

Acerca do tema, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória pressupõe que a norma legal
tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda
, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

Sua utilização requer um minucioso exame por parte do julgador, com o intuito de evitar que essa ação de natureza constitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o provimento rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma,
sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita
in

oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
.

É dizer: a ação rescisória não se presta para oportunizar à parte sucumbente a apresentação de novos argumentos que poderiam/deveriam ter sido apresentados no processo originário. A verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame do julgador sobre ele.

Confira-se, a respeito, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Transitada em julgado a decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. O texto normativo reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram (alegações deduzidas e dedutíveis ...). Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações. A este fenômeno, dá-se o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada
.” (Comentários ao Código de Processo Civil”, p. 1.242, item n. 2, 2015, RT).

No mesmo sentido leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Assim, o que o sistema do Código deixa bem evidenciado é que, mesmo não incidindo a coisa julgada sobre os motivos da sentença, não poderão eles ser invocados para, em novas demandas, ou em decisões supervenientes no mesmo processo, provocar a modificação ou frustração daquilo que se acha sob a autoridade da
res iudicata
.
Nem mesmo alegações e defesas que, se usadas a seu tempo, modificariam o julgamento da causa podem ulteriormente fundamentar decisões em detrimento daquilo que logrou alcançar o
status
de coisa julgada.

Esse efeito impeditivo de qualquer novo julgamento, no mesmo ou em outro processo, que possa redundar em prejuízo da situação de indiscutibilidade e imutabilidade da sentença adquirida nos termos do art. 502, consubstancia o denominado
efeito preclusivo
da coisa julgada material.
Efeito esse que, em torno da mesma lide, abrange tudo o que se arguiu no processo e se decidiu na sentença, como o que não se arguiu nem se decidiu, embora fosse alegável para sustentar ou repelir o pedido solucionado na sentença passada em julgado. Nada mais se pode erguer, em juízo algum, contra a situação jurídica dela emergente.
(...).
Em outros termos, nenhuma questão, cuja solução pudesse influir na resolução do pedido definitivamente julgado, poderá ser invocada em outro processo entre as mesmas partes, se de sua apreciação resultar efeito capaz de alterar a estabilidade da coisa julgada formada sobre a demanda anterior. Nisso consiste o efeito
preclusivo
previsto no art. 508 do NCPC.
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015).

In casu
, resta nítido que o autor apresenta em juízo rescisório novas alegações que, contudo, deveriam ter sido alegadas na demanda originária, não sendo cabível sua utilização nesse momento.

Percebe-se, com isso, que o requerente realmente pretende valer-se da ação rescisória como uma espécie recursal com prazo de 02 (dois) anos, hipótese não admitida pelo ordenamento.

Por oportuno, destaco o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL EXERCIDO ANTES DOS DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO DECISUM RESCINDENDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O STJ possui entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo. 2. No caso, não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir.
3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 6528 DF 2019/0220619-8, Relator.: MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 25/10/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC
.

2. (AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015).

Assim, inviável a rescisão da sentença com fulcro na hipótese prevista no artigo 966, V, do CPC.

De conseguinte
,
julgo improcedente
o pedido inicial.
Revogo a decisão de id. 5407333.

Condeno
o
autor ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios,
que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.